Tribunal: TJSP
Processo: 0004086-67.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Agravo em execução. Remição de penas com fundamento em participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Indeferimento. Inexistência de nota mínima para aprovação. Art. 126 da Lei de Execução Penal e Portaria no 179/2014 do INEP. Decisão acertada. Ausência de amparo legal do pleito formulado pelo agravante. Agravo improvido.